Tribunal: TCU
Processo: 040.678/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2791/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.678/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geisa Toller Correia Romao (XXX.106.828-XX); Luiz Carlos Pereira da Silva (XXX.396.625-XX); Marcos Roberto Brito de Godoy (XXX.365.598-XX); Marta de Oliveira Torres (XXX.449.604-XX); Patricia Ribeiro de Noce (XXX.344.818-XX); Paulo Cesar Batista Santana (XXX.694.554-XX); Reginaldo Borges Mota (XXX.621.272-XX); Reginaldo Marcio Medeiros Cavalcanti (XXX.279.574-XX); Renato Cerqueira Medrado (XXX.417.365-XX); Renato Vieira Rabelo (XXX.979.896-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.